Tribunal: TJBA
Processo: 0000473-84.2009.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000473-84.2009.8.05.0218 – Comarca de Ruy Barbosa/BA Apelante: Rodrigo Almeida Defensora Pública: Dra. Aline de Azevedo da Silva Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Aline Curvêlo Tavares de Sá Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça Apelado/Defensor Dativo: Dr. Wilson Garcia Pires (OAB/BA: 68.454) Origem: Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Ruy Barbosa/BA Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO: PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, COM O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ALEGATIVA DE VALORAÇÃO EQUIVOCADA EM SENTENÇA. INALBERGAMENTO. VETORES IDONEAMENTE REPUTADOS DESFAVORÁVEIS COM ESTEIO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PARA VALORAR A CULPABILIDADE E A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDUTA SOCIAL QUE DIZ RESPEITO AO COMPORTAMENTO DO RÉU NO SEU AMBIENTE FAMILIAR E EM SOCIEDADE. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO TÉCNICO PARA AFERIÇÃO DO VETOR RELATIVO À PERSONALIDADE. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE GUARDAM AMPARO NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO E DISCUTIDOS PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU NO TRIBUNAL DO JÚRI, AINDA QUE QUALIFICADA, QUE DEVE SER RECONHECIDA EM SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO DO ESTADO DA BAHIA: INSURGÊNCIA EM FACE DO DECISIO, NA PARTE QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DE UM GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INACOLHIMENTO. ATUAÇÃO DO GRUPO ESPECIALIZADO RESTRITA À SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. ADVOGADO DATIVO QUE EXERCEU A DEFESA DO RÉU APENAS NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. ALEGATIVA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INALBERGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO NO QUAL O ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DECISIO RECORRIDO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTIPULADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. DEVIDA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DAS LEIS Nº 1.060/50 E Nº 8.906/94. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR A VERBA. SENTENÇA QUE SE CONSTITUI EM TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O TEMA REPETITIVO Nº 984 DA CORTE DA CIDADANIA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322/SC, NO SENTIDO DE QUE AS TABELAS DA OAB NÃO VINCULAM O MAGISTRADO, MAS SERVEM COMO REFERÊNCIA PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O ALUDIDO PRECEDENTE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORES ADEQUADOS ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E À ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA REJEITADAS. APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena definitiva do Apelante para 13 (treze) anos e 08 (oito) dias de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. I - Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Rodrigo Almeida e pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que, conforme decisão do Tribunal do Júri, condenou o Réu à pena de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade; bem como o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do Defensor Dativo nomeado, Dr. Wilson Garcia Pires (OAB/BA: 68.454). II - Narra a exordial acusatória (ID. 85528302), in verbis, que “[...] na tarde do dia 25 de dezembro do ano transato (2008), Márcia Rodrigues Nascimento, Edileide Jesus dos Santos e Marisa Jesus dos Santos foram até a residência de Maria José de Jesus Aragão, situada esta na Rua Mem de Sá, nº 211, bairro São Francisco, neste município e comarca de Ruy Barbosa, no intuito de se confraternizar. Por volta das 17:00 horas, Edinaldo Nascimento Brandão chegou à referida residência e, após cumprimentar os presentes, dirigiu-se até a cozinha, iniciando conversa com Maria José. Logo em seguida, o denunciado, que é ex-namorado de Edileide, chegou à referida casa, sentando-se no sofá da sala, e começou a beber vinho. Neste momento, Márcia Rodrigues Nascimento retrucou pedindo que informassem a Rodrigo que a bebida era somente para as mulheres, pois elas é que a haviam comprado. Rodrigo, então, saíra para frente do imóvel, retornando, instantes após, à sala, sentando-se, mais uma vez, no sofá. Instantes após, quando da aproximação de Márcia, o denunciado, de inopino, sacou uma arma de fogo e bradou: " Tu colocou Hermes contra mim porra!” Ato contínuo, Rodrigo deflagrou um tiro contra Márcia, alvejando-a no pescoço, caindo, a vítima, no chão. Empreendeu, instantaneamente, o denunciado, fuga, enquanto que as pessoas presentes diligenciaram o socorro à vítima que, inicialmente, fora levada ao Hospital Regional de Ruy Barbosa e, ante à gravidade do fato, fora encaminhada para o Hospital Geral do Estado, em Salvador. A vítima, antes de obter alta médica, permaneceu internada no referido hospital por dezessete dias. Entretanto, logo após, em virtude de infecção dos rins e das vias urinárias, a vítima teve de ser novamente internada no HGE, permanecendo lá por mais dezoito dias. Em decorrência da agressão sofrida, a vítima perdeu os movimentos dos membros inferiores, estando paraplégica, e, em virtude de sequela neurológica, passou a ter incontinência urinária e fecal, necessitando fazer de uso de sonda e de fraldas geriátricas. Informam, ainda, os autos que, o móvel do crime fora vingança, pois o denunciado atribuiu à vítima o término da amizade que tinha com o namorado desta. [...]” (sic). III - Irresignado, o Sentenciado Rodrigo Almeida interpôs Recurso de Apelação (ID. 85529765, pág. 05), postulando a defesa, nas razões recursais (ID. 85529875), a reforma da dosimetria da pena, ao argumento de que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e às circunstâncias do crime foram equivocadamente valoradas como desfavoráveis, sustentando, em relação à culpabilidade, que não houve perícia no local do crime tampouco na vítima, a fim de esclarecer a que distância o tiro foi dado, inexistindo provas de que houve premeditação, além de pontuar a ocorrência de bis in idem com o fato de o delito ter sido praticado com recurso que dificultou a defesa da ofendida, já utilizado para qualificar o crime. Acerca da conduta social, aduz que o Apelante não abandonou seu filho de propósito, pois estava sofrendo ameaças de parentes da vítima, não tendo ela nem as testemunhas declinado qualquer atitude do Réu que demonstrasse disfunção social no âmbito da comunidade, alegando, quanto à personalidade do agente, não haver laudo psiquiátrico ou psicológico que a ateste como negativa, nem elemento a indicar que tenha má índole ou seja voltado à criminalidade. No que concerne às circunstâncias do delito, defende que a condição de mulher da vítima e a presença de crianças configuram agravantes e não foram debatidas em Plenário, submetidas aos jurados nem constam do auto de acusação, não podendo ser reconhecidas diretamente pelo juiz. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo que qualificada, e, por fim, a concessão do benefício da justiça gratuita. IV - Por sua vez, o Estado da Bahia manejou Recurso de Apelação, suscitando, em suas razões (ID. 85529878), preliminarmente, a nulidade da sentença, na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos (Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri), não sendo adequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade do decisio recorrido, apontando a inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ademais, que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios e que a sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando, ainda, o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994. Postula, ao final, o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado, “adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB)”. V - Inicialmente, quanto ao Apelo Defensivo, cumpre consignar que o recurso cinge-se a questionar a pena imposta pelo Juiz a quo, não tendo havido irresignação acerca do veredicto condenatório proferido pelos Jurados, reconhecendo a materialidade (ID. 85529332 - Relatório Médico) e a autoria do crime de homicídio tentado praticado contra Márcia Rodrigues Nascimento na pessoa do Réu, tampouco houve inconformismo em relação às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, conforme respostas aos quesitos constantes no ID. 85529762. VI - Como é sabido, nos moldes da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, “no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial” (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 17/3/2017). VII - In casu, da leitura do capítulo dosimétrico, verifica-se que o fato de o crime ter sido praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima foi utilizado para qualificar o homicídio, apenado com reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, sendo a qualificadora do motivo fútil sopesada como agravante. Assim, constata-se que, na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, o Sentenciante valorou como negativos os vetores atinentes à culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, às circunstâncias do delito e consequências do crime, fixando a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão. VIII - No que se refere à culpabilidade, o Magistrado ponderou que “se revela acentuadamente elevada. O réu disparou contra a vítima à curta distância, acertando o seu pescoço, durante uma confraternização, após passar longo período parado observando a vítima. Essa circunstância demonstra que a ação foi deliberada e planejada, tendo o agente escolhido o momento de maior vulnerabilidade da vítima, para efetuar o disparo em região vital, razão pela qual o vetor deve ser considerado desfavorável”. IX - A despeito de a Defesa argumentar que a fundamentação da aludida circunstância judicial configura bis in idem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, cumpre registrar que tal qualificadora (art. 121, § 2º, IV, CP) altera o patamar da pena em abstrato por prever uma forma específica de execução (ex: surpresa, emboscada), enquanto a culpabilidade afere o grau de censurabilidade da conduta do agente no caso concreto. Na hipótese vertente, tem-se que a qualificadora em foco foi assim quesitada e reconhecida pelo Conselho de Sentença: “O réu Rodrigo Almeida cometeu o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que ela foi atingida por disparo de arma de fogo por uma pessoa de seu círculo de amizade, enquanto estava dançando? SIM”. X - De outra banda, o Magistrado a quo, ao reputar negativa a culpabilidade, não destacou o elemento surpresa (deflagração de disparo enquanto a ofendida dançava), mas, sim, a premeditação e a maior reprovabilidade da conduta, apontando que o Apelante passou longo período observando a vítima em um ambiente festivo e familiar, esperando pelo momento mais vulnerável para deflagrar um tiro em região vital da ofendida (pescoço), à curta distância, de maneira que essa deliberação refletida demonstra uma intensidade de dolo que extrapola a normalidade do tipo qualificado. Destaque-se que não se está a punir duas vezes o mesmo fato, mas a reconhecer que a forma como o fato qualificado foi perpetrado revela um grau de reprovação muito mais elevado, o que autoriza, e até mesmo recomenda, a exasperação da pena-base. XI - Outrossim, conquanto não tenha havido perícia no local do crime nem na vítima, verifica-se que as circunstâncias de o disparo ter sido efetuado à curta distância e de a ação ter sido deliberada e planejada pelo Réu guardam amparo em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente das declarações prestadas em Plenário do Júri pela vítima e pela testemunha Marisa Jesus dos Santos. A referida testemunha afirmou perante o Conselho de Sentença que “Ele discutiu, ele xingou ela. Xingou, mas parou. Aí ela entrou para dentro de casa, aí ele não saiu da porta. Ele só ficou na porta. De pé na porta. Ele saiu, depois voltou, sabe? Aí só ficou na porta, em pé na porta. Demorou a hora, ficou um sol quente retado e ele só na porta. E não saía da porta, sendo que ele não falava nada. Quando ela chegou na porta, ele fez isso”. Já a vítima asseverou que “as meninas contam que eu estava dançando com a menina de cinco anos, e Edileide estava sentada, sendo que Rodrigo chegou na porta, aí eu encostei na porta. Quando eu encostei, ele puxou a arma e me acertou o disparo”, informando que o tiro “atingiu o seu pescoço, atravessou, afetou a C5 e queimou um lado da medula, encontrando-se o projétil ainda alojado no seu corpo” (transcrições por aproximação conforme gravações do PJe Mídias). Portanto, resta mantida a valoração negativa da culpabilidade. XII - Do mesmo modo, o pleito de afastamento da valoração desfavorável da conduta social e da personalidade do agente não merece prosperar. A conduta social diz respeito ao papel do agente na comunidade, seu comportamento no meio familiar e social. Para avaliação de tal circunstância, “"devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 128/129, grifei)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.166.488/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022). XIII - No caso em apreço, a testemunha Edileide de Jesus dos Santos, que, à época, estava grávida do Recorrente, declarou em sessão plenária que, depois do ocorrido, o Réu fugiu e que ele nem conhece o filho, que nunca o procurou (gravação do PJe Mídias). Logo, o fato, devidamente assentado nos autos, de que o Apelante abandonou o próprio filho, jamais prestando-lhe qualquer assistência moral ou material, é um elemento concreto que, consoante destacado pelo Magistrado a quo “revela profundo desprezo pelos laços familiares e total indiferença às responsabilidades sociais mais básicas”, sendo, portanto, um fator legítimo para a valoração negativa desta circunstância. Registre-se que, para além da versão do Réu, não há nos autos elementos que corroborem a alegação de que abandonou o filho porque estava sofrendo ameaças de parentes da vítima, tendo a testemunha Edileide relatado ao Júri que acreditava que o acusado fugiu e não mais apareceu com medo de ser preso. XIV - Quanto à personalidade, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a sua análise negativa prescinde de laudo pericial, desde que existam nos autos elementos concretos que a justifiquem. No caso, a personalidade fria, calculista e desprovida de empatia foi extraída não de uma impressão subjetiva do julgador, mas de fatos objetivos: a forma como o crime foi executado; a fuga que perdurou por quase 15 (quinze) anos, a ausência de qualquer auxílio à vítima, que ficou paraplégica, conforme por ela afirmado aos Jurados (gravação do PJe Mídias), sendo que o Réu e a ofendida foram criados na mesma rua e participavam do mesmo grupo de amigos do bairro; e, notadamente, a postura do Réu em Juízo, oportunidade na qual, segundo o Magistrado, narrou os fatos com frieza, sem demonstrar efetivo arrependimento e ainda imputando fatos criminosos à vítima, denotando insensibilidade e ausência de valores ético-sociais. Tais elementos são suficientes para traçar o perfil de sua personalidade fria e indiferente ao sofrimento alheio, justificando a exasperação, que resta mantida. XV - Relativamente às circunstâncias do crime, o Juiz de origem assim pontuou: “são gravemente desfavoráveis, pois extrapolam os limites inerentes ao tipo penal, considerando que o crime foi cometido em evidente menosprezo à condição de mulher, durante uma confraternização natalina em ambiente doméstico, local de suposta segurança e intimidade, o que já agrava substancialmente à censurabilidade da conduta. Ademais, o crime foi perpetrado na presença de pelo menos duas crianças, incluindo uma de apenas cinco anos de idade que dançava com a vítima no momento do disparo. Esse cenário evidencia [que] a conduta do réu colocou em risco a integridade de terceiros absolutamente vulneráveis, o que justifica a valoração negativa deste vetor”. XVI - Nesse ponto, a Defesa alega que o Magistrado, ao considerar o "menosprezo à condição de mulher" e a "presença de crianças", teria reconhecido circunstâncias agravantes que não foram debatidas em Plenário, submetidas aos jurados, nem constaram do auto de acusação. Contudo, razão não lhe assiste. Como se sabe, “A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da cognitio dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada” (STJ, HC n. 567.027/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020). XVII - In casu, além de o fato ter sido praticado na presença de crianças não configurar circunstância agravante, pois a figura prevista no art. 61, II, “h”, do CP se refere à prática do crime pelo agente contra criança (como sujeito passivo), verifica-se que todos os elementos utilizados pelo Juiz para reputar como negativas as circunstâncias do delito podem ser extraídos dos relatos da vítima e das testemunhas ouvidas perante o Conselho de Sentença, tendo sido amplamente discutidos durante o Júri, pelo que não há nenhuma ilegalidade ao serem apontados pelo Magistrado para justificar a valoração negativa do aludido vetor. XVIII - A vítima asseverou em Plenário que “era de costume sempre se reunir nessa casa e ficar todo mundo que era amigo em comum do bairro”, destacando que, no dia do ocorrido, estavam confraternizando por ser feriado de Natal. A testemunha Edileide de Jesus dos Santos informou que, além da vítima, estavam na sala “a depoente, sua sobrinha pequena, que naquela época tinha uns cinco anos, e sua neném de colo”. Por sua vez, Marisa Jesus dos Santos asseverou que a vítima estava “abraçada com sua filha de 06 anos na época, tendo passado pela depoente dançando com a menina” (trechos extraídos das gravações do PJe Mídias). XIX - Desse modo, tem-se que o Juiz, ao analisar circunstância judicial genérica do art. 59 do CP, valorou o contexto fático em que o crime se deu, cabendo salientar que o cometimento de um delito de extrema violência em um ambiente doméstico, durante uma confraternização natalina – local de suposta segurança e paz – e na presença de crianças, revela que o agir do Apelante transbordou a normalidade do tipo penal. Tais fatores, decerto, demonstram a maior gravidade e reprovabilidade da conduta, sendo perfeitamente lícita a sua consideração para majorar a pena-base. XX - Outrossim, embora as consequências do crime não tenham sido objeto de irresignação defensiva, tem-se que foram acertadamente valoradas como desfavoráveis, destacando o Magistrado a quo que “são gravíssimas e permanentes, ultrapassando em muito o resultado típico da tentativa de homicídio. A vítima ficou paraplégica com apenas 18 (dezoito) anos, perdeu parte da memória, passou a ter incontinência urinária e fecal, necessitando fazer de uso de sonda e de fraldas geriátricas, foi submetida à traqueostomia, sofre de dores constantes no corpo, passou a fazer uso contínuo de antidepressivos e vive com medo e insônia. Tais danos, físicos, psíquicos e sociais, são irreversíveis, o que torna este vetor negativo”. Assim, fica mantida a valoração desfavorável das consequências do crime. XXI - Portanto, diante da idônea valoração negativa de 05 (cinco) circunstâncias judiciais, bem assim aplicando a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas cominadas para cada vetor, constata-se que a pena-base foi corretamente fixada na origem em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, não merecendo qualquer reparo. XXII - Já na segunda etapa, foi devidamente reconhecida a agravante do motivo fútil, nos termos do art. 61, II, “a”, do CP, devidamente quesitada e validada pelos Jurados por também configurar qualificadora do delito, “uma vez que o crime foi motivado por desentendimentos banais relacionados ao consumo de bebidas e à suposta interferência da vítima em amizade do acusado”. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), também foi reconhecida de forma escorreita, considerando que o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato. Nesse tópico, pleiteia a Defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, ao que razão lhe assiste. XXIII - O Sentenciante, citando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, justificou a não aplicação da sobredita atenuante sob os seguintes argumentos: “A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, não deve ser reconhecida no presente caso, por se tratar de confissão qualificada, na qual o acusado admite a prática do fato típico, mas alega a existência de causa excludente da ilicitude. [...] Assim, não estando presente a colaboração efetiva para a elucidação da verdade real, afasta-se a incidência da referida atenuante”. XXIV - Da análise dos autos, verifica-se que o Réu, ao ser interrogado perante os Jurados (gravação no PJe Mídias), admitiu ter efetuado o disparo contra a vítima, aduzindo, contudo, que o fez para se defender de anterior ataque da ofendida, circunstância que caracterizaria a figura da legítima defesa própria, não acolhida pelo Conselho de Sentença, que respondeu “não” ao 3º quesito, que indagava se o jurado absolvia Rodrigo Almeida. Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal, possui entendimento no sentido de que, ainda que o Conselho de Sentença não tenha abarcado eventual tese de legítima defesa, admitindo o réu o cometimento do crime de homicídio aos jurados, mesmo que de forma qualificada, fará jus ao reconhecimento da atenuante genérica da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. XXV - Ademais, ao julgar o Tema Repetitivo 1194, o STJ firmou a seguinte tese: “A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”. XXVI - Logo, considerando que, conquanto igualmente preponderantes a teor do art. 67 do Código Penal, o Juiz de origem reduziu a pena por entender pela preponderância da atenuante da menoridade relativa (personalidade) em relação ao motivo fútil, aplicando-a em 21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, não tendo havido, ademais, recurso da acusação, mister incidir a atenuante da confissão ora reconhecida na fração de 1/12 (um doze avos), retificando a reprimenda intermediária para 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão. XXVII - Na terceira fase, ausentes causas de aumento, o Juiz aplicou a causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, II, CP), uma vez que o delito não se consumou por circunstâncias alheais à vontade do agente, incidindo a fração mínima de 1/3 (um terço), argumentando, fundamentadamente, que “o réu realizou todos os atos executórios necessários à consumação do crime, inclusive efetuando disparo de arma de fogo à curta distância e em região vital do corpo da vítima, somente não alcançando o resultado morte por fatores externos e imediatos, como o Socorro prestado e a intervenção médica”, pontuado que a fração foi aplicada “conforme entendimento jurisprudencial consolidado que orienta a adoção da menor fração quando a execução do delito se aproxima da consumação, com elevado grau de lesividade”. XXVIII - Portanto, aplicando a fração de redução de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária retificada, resta a pena definitiva redimensionada para 13 (treze) anos e 08 (oito) dias de reclusão, mantido o regime prisional inicial fechado, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do CP, sendo inviável, ademais, como destacado na origem, a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da reprimenda, por ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos nos arts. 44 e 77 do CP. XXIX - Finalmente, acerca do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XXX - No que se refere ao Apelo interposto pelo Estado da Bahia, inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos. A Defensoria Pública do Estado da Bahia, em sua Resolução de nº 011/2019, criou um Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri, composto por equipes de 12 (doze) defensores públicos cada, limitadas a 144 (cento e quarenta e quatro) processos por ano (art. 4º, § 2º), em substituição cumulativa, cabendo à Coordenação Criminal a função de oficiar à Corregedoria do Tribunal de Justiça, bem como aos juízos das comarcas que não possuam defensores públicos, informando a existência do grupo, solicitando, ainda, cópia dos processos prontos para julgamento e com data de plenária designada (art. 3º, “b”). XXXI - Observa-se, portanto, que se trata de atuação ainda limitada e precária da Defensoria Pública, restrita apenas à sessão plenária e sujeita à disponibilidade dos integrantes da equipe, o que exigiria do magistrado a nomeação de defensor dativo para todas as demais etapas do procedimento escalonado do Júri, como na situação em apreço. Ademais, na hipótese vertente, embora o Réu tenha sido pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, na sua modalidade tentada (art. 14, II, CP), observa-se que a atuação do Apelado/Defensor Dativo ocorreu apenas na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, como bem destacado em sentença (ID. 85529767), sendo certo que, durante o julgamento pelos Jurados em Sessão Plenária, o pronunciado foi assistido por Defensora Pública (ID. 85529765 – Ata da Sessão de Julgamento). Isto posto, rejeita-se a sobredita preliminar. XXXII - No que concerne à preliminar de inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que se confunde com o mérito do recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno, juntamente aos demais argumentos tecidos pelo Recorrente. XXXIII - De igual modo, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a condenação ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo ocorreu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação. Como se sabe, o Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, ao contrário do que sustenta o Apelante, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 – Estatuto da OAB –, que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, tendo ocorrido, no caso em análise, não a ofensa ao referido preceito, mas, sim, a sua escorreita aplicação. XXIV - Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível. Portanto, inexistindo Órgão da Defensoria Pública na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente o Juízo a quo ao designar o defensor dativo e, na sentença, arbitrar honorários advocatícios. A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria. XXXV - A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Confira-se: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.” (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). XXXVI - Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal. Nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso. XXXVII - Não merece guarida, também, a alegativa de que o juízo criminal não seria competente para arbitrar honorários advocatícios, pois a fixação de tal verba é relativa à atuação do causídico no processo em que foi designado, possuindo o Juízo perante o qual tramitou o feito melhores condições para proceder ao arbitramento dos honorários, em razão da sua proximidade com a causa. Sobre o tema, cumpre frisar que a E. Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em sentença penal, em ação na qual o próprio Estado é autor, decisio este que, conforme já exposto, constitui título executivo líquido, certo e exigível. Importante consignar que, a despeito do esforço argumentativo do Apelante, não há que se falar em ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, o que não é a hipótese dos autos. XXXVIII - No que diz respeito ao Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça, insta salientar que a Terceira Seção da E. Corte de Cidadania, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. XXXIX - Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Outrossim, apesar de outros Estados terem optado pela elaboração de tabelas de honorários específicas para essa finalidade, inexiste obrigatoriedade, dispondo cada unidade federativa de sua própria autonomia. Na hipótese vertente, o Magistrado de origem, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo defensor dativo, nomeado conforme decisão de ID. 85529471, fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra consonante com a atuação do advogado nomeado, não havendo que se falar em inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ, inclusive porque o quantum arbitrado é inferior ao estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/BA. XL - Quanto à pretensão de redução do valor fixado pelo Juiz singular, melhor sorte não assiste ao Estado da Bahia. Na espécie, constata-se que o Defensor dativo apresentou resposta à acusação (ID. 85529475); participou da audiência de instrução, com a oitiva da vítima, três testemunhas e interrogatório do réu (ID. 85529525); ofereceu alegações finais, nas quais arguiu preliminar de inépcia da denúncia quanto à qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, e, no mérito, defendeu as teses de ausência de animus necandi, desistência voluntária, e aplicação das atenuantes da confissão e menoridade relativa (ID. 85529532); juntou petição informando a inexistência de testemunhas a serem arroladas para a fase do Plenário (ID. 85529557); colacionou manifestação acerca da participação do Réu no Júri por videoconferência (ID. 85529618); e participou da reunião de sorteio dos jurados (ID. 85529641). Assim, em atenção aos parâmetros balizadores da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim à complexidade do trabalho realizado, verifica-se que os honorários pelos serviços prestados pelo defensor dativo, arbitrados pelo Magistrado de origem, não são excessivos, considerando que o advogado atuou em toda a primeira fase do procedimento do Júri, pelo que deve ser mantido o montante arbitrado. XLI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e provimento parcial do Apelo Defensivo; e pela ausência de interesse Ministerial para intervir no Apelo do Estado da Bahia. XLII - PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA REJEITADAS. APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena definitiva do Apelante para 13 (treze) anos e 08 (oito) dias de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000473-84.2009.8.05.0218, provenientes da Comarca de Ruy Barbosa/BA, em que figuram, como Apelantes, Rodrigo Almeida e o Estado da Bahia, e, como Apelados, o Ministério Público do Estado da Bahia e o Defensor Dativo Wilson Garcia Pires (OAB/BA: 68.454). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Recursos, REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Estado da Bahia e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo Defensivo, a fim de, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena definitiva do Apelante para 13 (treze) anos e 08 (oito) dias de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.